Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-74.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000082-74.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO VIERA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
MALENA DE SOUZA GOMES, CARLA MAGALHAES E SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CRITÉRIO DE ATUAÇÃO POR ATO PROCESSUAL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER OS HONORÁRIOS FIXADOS.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que fixou honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 4.500,00.

2. O Estado da Bahia, em suas razões, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de contraditório, incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários, inadequação da nomeação do defensor dativo e inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, requer a redução da verba honorária, por considerá-la excessiva.

3. Examinadas as preliminares arguidas pelo Estado, foram estas rejeitadas, consignando-se que a atuação do Ministério Público supre a necessidade de intimação específica do ente estatal, que o juízo criminal é competente para fixar honorários, que a nomeação do dativo se justificou diante da insuficiência da Defensoria Pública e que a tabela da OAB não vincula o magistrado.

4. Mérito. Dever do Estado de arcar com os honorários do defensor dativo nomeado para assistir réu hipossuficiente em locais onde a Defensoria Pública é inexistente ou insuficiente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. Precedentes.

5. Fixação do quantum. A verba honorária deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido. Adota-se o critério de valoração por ato processual relevante praticado. No caso, a causídica atuou em 3 atos processuais significativos (apresentação de resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais).

6. Mantém-se o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) fixado na origem, em observância ao critério objetivo adotado por esta Relatoria (3 atos x R$ 1.500,00 por ato).

7. Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido, para manter os honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000082-74.2017.8.05.0081, em que figuram, como Apelante ESTADO DA BAHIA e, Apelada, a defensora dativa CARLA MAGALHÃES E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

5